Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8000785-97.2026.805.0000. Origem: Luis Eduardo Magalhães-BA. (Vara Criminal) Paciente: Reginaldo Lobo Souza Impetrante: Rômulo Barreto de Souza - OAB-BA Nº 24.886 Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal de Luís Eduardo Magalhães-BA Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Lobo Souza, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, II, do CP), em concurso com corréu, consistente na invasão de domicílio da vítima com uso de arma de fogo e tentativa de execução, sendo frustrada por falha do armamento. A defesa pugna pela concessão da ordem, sob alegações de atipicidade da conduta (desistência voluntária, crime impossível), ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. Questão em discussão 1. Possibilidade de análise, em sede de habeas corpus, de teses defensivas que demandam dilação probatória (desclassificação delitiva, desistência voluntária, crime impossível). 2. Legalidade e necessidade da prisão preventiva diante do modus operandi, da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração ou evasão. 3. Viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP). III. Razões de decidir 1. O habeas corpus, por sua natureza, não comporta dilação probatória, tampouco exame aprofundado de teses que dependam da instrução criminal, sendo inaplicável para a verificação da eficácia de arma de fogo ou da intenção subjetiva dos agentes. 2. A gravidade concreta da conduta — consistente na invasão de domicílio em plena luz do dia, presença de menores, perseguição armada à vítima — revela periculosidade acentuada e justificam a custódia cautelar como meio necessário para garantia da ordem pública. 3. O risco de fuga ficou evidenciado pela localização do paciente em terminal rodoviário com passagens adquiridas para outro Estado, indicando tentativa de evasão do distrito da culpa, fundamento idôneo à manutenção da prisão. 4. A primariedade e os bons predicados pessoais, embora relevantes, não se sobrepõem aos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP. 5. Não há demonstração de que medidas cautelares diversas da prisão seriam eficazes para o fim a que se destinam, considerando a reprovabilidade do agir e os indícios robustos de autoria e materialidade. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese firmada: "1. As alegações defensivas que demandam revolvimento fático-probatório são incabíveis na via estreita do habeas corpus." "2. A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco de evasão, sendo idônea e proporcional quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código Penal, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 193.740/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 12/11/2025; STJ, HC 905.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/06/2024; STJ, RHC n. 193.147/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, HC n. 995.434/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000785-97.2026.805.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator